Tribunal: STF
Processo: RE 74069
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-09
Data de publicação: 1973-10-09

Ementa:
REAJUSTAMENTO DE PREÇO. VENDA. NÃO NEGA VIGENCIA A DIREITO FEDERAL
DECISÃO QUE RECUSA REAJUSTE DE PREÇOS DE VENDA DE IMÓVEL INCABIVEL
EM FACE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS, PROVAS E INAPLICABILIDADE DA
TEORIA DA IMPREVISÃO EM NEGÓCIO ENTABULADO JÁ DEPOIS DE NOTORIO O
PROCESSO INFLACIONARIO.